Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-15.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO REALIZADO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. DESACORDO COMERCIAL. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE ESTORNO NÃO CONCLUÍDO PELA HURB. ESTORNO NÃO REALIZADO PELO ADMINISTRADOR DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Banco Itaú contra a sentença que o condenou, de forma solidária, a pagar à parte autora a importância de R$ 1.207,20, referente a pacote de viagem cancelado. Em razões recursais, sustenta ser parte ilegítima para responder por eventuais danos. Afirma não existir falha na prestação de serviço da instituição bancária e, portanto, não ser devida qualquer restituição ou indenização por parte da instituição bancária.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Sem contrarrazões.
3. A requerida HURB TECHNOLOGIES S.A não apresentou recurso nem contrarrazões.
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária na cobrança impugnada no cartão de crédito da recorrida decorrente do cancelamento da compra efetuado de forma unilateral pela agência de viagens.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A autora alega que o recorrente concorreu para o dano que sofreu havendo pertinência entre a situação fática narrada e todas as partes do processo. Verifica-se, dessa forma, a legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Ademais, a verificação da responsabilidade ou não é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Preliminar rejeitada.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
7. Na origem foi narrado pela autora ter adquirido pacote turístico por intermédio da requerida Hurb, no valor de R$ 1.207,20, pago em 10 (dez) parcelas com cartão de crédito administrado pelo banco recorrente. Afirma que o contrato foi cancelado pela intermediadora, a qual informou que o estorno dos valores já teria sido providenciado. Contudo, a operadora do cartão a informou que a agência de viagens não solicitou o cancelamento da compra. Alega ainda não ter sido ressarcida.
8. O estorno de valores é o mecanismo de segurança para garantir a eficácia das operações realizadas mediante o uso de cartão de crédito. Dentre as hipóteses de ocorrência, ele poderá acontecer em caso de desacordo comercial, quando a mercadoria ou serviço não foram recebidos, caso dos autos, em que houve o cancelamento do pacote de viagem. No caso, a recorrente tinha ciência do cancelamento do pacote e juntamente com a operadora comercial ignorou as solicitações da autora, mantendo a cobrança por pacote cancelado.
9. Ainda, é incontroverso que a parte autora informou à operadora do cartão de crédito sobre os fatos, tendo inclusive ocorrido reclamação no Procon contra a operado do cartão.
10. Precedente: Acórdão 1410563, 07146725920218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022.
11. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Honorários devidos a parte autora fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.